Tribunal: TJPA
Processo: 0823069-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823069-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADNOR JOSE SARDINHA PEDROSO, CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA SARDINHA, ELIZETE SARDINHA WAUGHAN, MARIA DAS GRACAS SARDINHA DE SOUSA, HELIA KATIA SARDINHA BRANCO

AGRAVADO: GONTRAN AUGUSTO SOARES AFLALO

PROCURADOR: JANNE ROBERTA BARROSO MAIA, SORAIA PRISCILA PLACHI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE OBRAS E INTERVENÇÕES NO IMÓVEL LITIGIOSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE E À DATA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado nos autos de ação de reintegração de posse, em que se pretendia a concessão de tutela de urgência incidental para suspender obras, desmatamentos, loteamentos, construções e outras intervenções no imóvel litigioso. Os agravantes sustentam erro no enquadramento temporal do esbulho, interpretação equivocada da inspeção judicial, presença de fumus boni iuris e periculum in mora, violação ao art. 77, VI, do CPC e adequação de medida conservativa menos gravosa. O agravado pugna pela manutenção da decisão e requer, subsidiariamente, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a contemporaneidade do alegado esbulho apta a atrair o regime possessório de força nova; (ii) estabelecer se a inspeção judicial e os documentos apresentados evidenciam probabilidade do direito possessório dos agravantes; (iii) determinar se está configurado perigo de dano apto a justificar tutela de urgência de natureza conservativa; e (iv) definir se houve inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, nos termos do art. 77, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os boletins de ocorrência invocados pelos agravantes consubstanciam narrativas unilaterais e, por si sós, não comprovam de forma minimamente consistente que a perda da posse tenha ocorrido apenas em 2018, razão pela qual não afastam a conclusão de que o conflito possessório já se instaurara há lapso superior a ano e dia antes do ajuizamento da demanda.

4.

A inspeção judicial que constatou cobertura vegetal nativa, ausência de moradores permanentes e inexistência de benfeitorias relevantes não corrobora, sem suporte probatório adicional, a alegada posse rural conservativa, pois a parte agravante não demonstra atos concretos, contínuos e exteriorizados de posse juridicamente tutelável.

5.

A tutela provisória de urgência, ainda que formulada sob feição conservativa, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não preenchidos no caso concreto.

6.

A controvérsia possessória permanece marcada por instabilidade probatória relevante quanto à cadeia possessória, à cronologia do alegado esbulho e à efetiva exteriorização da posse, o que impõe a preservação da decisão agravada e recomenda a produção de prova em instrução processual.

7.

A imputação de inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso não se sustenta automaticamente sem demonstração prévia e minimamente robusta da plausibilidade do direito possessório afirmado, de modo que a invocação do art. 77, VI, do CPC não autoriza, neste momento processual, a imposição da medida pretendida.

8.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é aplicada, porque não se evidencia manifesta inadmissibilidade nem caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em litígio possessório exige demonstração suficiente, ainda que em cognição sumária, da posse, do esbulho e de sua cronologia, não bastando documentos unilaterais para comprovar a contemporaneidade da perda possessória.

2.

A constatação de imóvel rural preservado, sem benfeitorias relevantes ou ocupação permanente, não comprova, por si só, posse rural conservativa sem elementos objetivos que revelem exercício concreto e exteriorizado da posse.

3.

A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de medida liminar possessória ou conservativa quando subsiste controvérsia relevante sobre a cadeia possessória, a data do esbulho e a efetiva exteriorização da posse.

4.

A alegação de inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso exige lastro probatório mínimo sobre a plausibilidade do direito material invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, VI; 300; 373, I; 560; 561; 562; 1.021, § 4º; CC, art. 1.210, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 458.046/MG; TJMG, AI nº 1118009-03.2019.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 26.08.2020, pub. 01.09.2020; TJGO, Apelação Cível nº 0132535-62.2017.8.09.0100, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, 5ª Câmara Cível, pub. 28.04.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818983-47.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814313-97.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJMG, AI nº 1000021-25.8681.2001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ADNOR JOSÉ SARDINHA PEDROSO e OUTROS
(ID n. 31073898), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0805863-17.2019.8.14.0051
, contra decisão interlocutória de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental voltado à suspensão de obras e de novas intervenções no imóvel litigioso.

O pedido de tutela recursal foi apreciado e, por decisão de ID n. 31969016, foi indeferido o efeito suspensivo postulado, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID n. 32055525), defendendo a manutenção da decisão agravada e sustentando, em síntese, a inexistência de inovação ilegal no estado do bem, a regularidade do exercício possessório por ele alegado e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática de mérito (ID n. 33627984), pela qual o recurso foi conhecido, contudo, foi-lhe negado provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como da necessidade de instrução probatória diante da controvérsia possessória.

Irresignados, os agravantes interpuseram agravo interno (ID n. 34542609), no qual impugnaram a decisão monocrática e pleitearam sua reconsideração ou submissão ao colegiado, reiterando o pedido de adoção de medidas conservativas sobre o imóvel.

Em resposta, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID n. 34683397), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática, com pedido subsidiário de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo interno de ID n.

34542609
, as causas de pedir podem ser sintetizadas, didaticamente, nos seguintes fundamentos:
(1)
erro de enquadramento temporal do esbulho, porque a decisão monocrática teria tratado o conflito como “força velha” desde 2015, embora os agravantes sustentem que a posse foi efetivamente defendida até 10/08/2018, data em que afirmam ter ocorrido a perda possessória;
(2)
interpretação equivocada da inspeção judicial, pois a constatação de floresta nativa, ausência de moradia permanente e inexistência de benfeitorias relevantes não infirmaria a posse alegada, mas seria compatível com posse rural conservativa exercida sobre área ambientalmente preservada;
(3)
presença de
fumus boni iuris
para tutela meramente conservativa, diante de documentos e elementos probatórios que, segundo os agravantes, demonstrariam plausibilidade da cadeia possessória e justificariam apenas a suspensão de novas intervenções, sem antecipação da reintegração de posse;
(4)
configuração do
periculum in mora
, em razão do risco de fato consumado, dano ambiental e prejuízo probatório decorrentes da continuidade de desmatamentos, loteamentos, construções e outras alterações no imóvel;
(5)
violação ao art. 77, VI, do CPC, sob o argumento de que o agravado estaria inovando ilegalmente o estado de fato do bem litigioso no curso do processo; e
(6)
necessidade de observância da proporcionalidade, pois a medida requerida seria menos gravosa, limitando-se a congelar novas obras e intervenções até a instrução da ação originária.

O recurso
não
merece provimento.

No que concerne ao marco temporal do alegado esbulho, não assiste razão aos agravantes.

Conforme já consignado na decisão monocrática de ID n. 33627984, os elementos documentais até então produzidos não autorizam o reenquadramento da controvérsia como possessória de “força nova”.

Ao contrário, os documentos referidos pela própria parte recorrente nos autos originários — notadamente os IDs n. 10970803 e 10970803, consistentes em boletins de ocorrência, bem como o ID n. 10970825, também correspondente a boletim de ocorrência — evidenciam, quando muito, narrativa unilateral de fatos relacionados à alegada turbação ou esbulho desde 2015, sem aptidão, por si sós, para comprovar que a perda da posse somente teria ocorrido em 2018.

Trata-se de peças unilaterais, destituídas de força probatória bastante para infirmar, em sede de cognição sumária, a conclusão de que o conflito possessório já se encontrava instaurado há lapso superior a ano e dia antes do ajuizamento da demanda.

A respeito, conferir precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Para o deferimento de liminar na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar, já com a petição inicial ou em audiência de justificação, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse ( CPC, arts. 561 e 562). "
O registro do Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção
iuris tantum
de veracidade dos fatos narrados, via de regra. Isso porque, conforme entendimento do STJ, o instrumento apenas registra as declarações prestadas de maneira unilateral pelo interessado, não podendo atestar a veracidade das afirmações
" (STJ, EDcl no AREsp 458.046/MG). Não estando preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse, deve o autor, no curso da lide, durante a fase instrutória, desincumbir-se do seu ônus processual (CPC, art. 373 I). (TJ-MG - AI: 11180090320198130000, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/08/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2020) (Grifei).

Apelação Cível nº 0132535-62.2017.8.09 .0100 Comarca de Luziânia Apelante: SPE Shopping e Residencial Italia Ltda Apelado: Ulisses Agnaldo da Silva Relator.: Reinaldo Alves Ferreira - Juiz Substituto em Segundo Grau Ementa: Apelação cível. Ação de Reintegração de Posse. Ausência de prova de esbulho, turbação ou ameaça. Boletim de ocorrência policial como única fonte de prova . Impossibilidade.
I. Para ser reintegrado ou mantido na posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC; não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a ocorrência de esbulho, turbação ou mesmo ameaça à posse, a improcedência da pretensão possessória é medida que se impõe, consoante a inteligência dos artigos 1 .210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil. II. O Boletim de Ocorrência é um documento elaborado unilateralmente, porquanto somente constam narrativas de existência de fatos e circunstâncias, não podendo, por si só, ser considerado prova plena da existência de posse ou da prática de esbulho. Na hipótese, a apelante foi intimada para manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, tendo postulado, contudo, o julgamento antecipado da lide. Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJ-GO 0132535-62.2017.8 .09.0100, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022) (Grifei).

Assim, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de demonstrar, de forma minimamente consistente, a contemporaneidade do esbulho alegado, inviável acolher a tese de incidência do regime jurídico próprio das ações possessórias de força nova.

Também não prospera a irresignação quanto à inspeção judicial.

A tentativa de atribuir à constatação de área com cobertura vegetal nativa, ausência de moradores permanentes e inexistência de benfeitorias relevantes o significado de confirmação de uma suposta “posse rural conservativa” não encontra suporte probatório idôneo nos autos.

A agravante limita-se a sustentar, em plano argumentativo, que o exercício possessório se daria por meio de preservação ambiental e manutenção do imóvel em seu estado natural, mas não carreia, neste momento processual, elementos objetivos suficientes para demonstrar atos concretos, contínuos e exteriorizados de posse rural juridicamente tutelável. Em outras palavras, a tese é afirmada sem a correspondente demonstração fática mínima.

Nesse contexto, a inspeção judicial não corrobora a plausibilidade da posse alegada; ao reverso, revela quadro empírico insuficiente para autorizar, em sede de tutela de urgência, a imposição de restrições relevantes sobre o imóvel litigioso. Cabia à parte agravante instruir adequadamente sua pretensão e sua defesa, ônus do qual não se desincumbiu de modo satisfatório.

Nessa linha, permanece hígida a conclusão de ausência de verossimilhança das alegações recursais e, por conseguinte, de inexistência de
fumus boni iuris
apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

A tutela provisória de urgência, ainda que postulada sob roupagem conservativa, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento, recurso
secundum eventum litis
, permite ao órgão revisor analisar exclusivamente o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem apreciar matérias que não foram decididas pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da devolutividade. 4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu e da data do ato. A liminar foi deferida com base em declarações testemunhais e documentos apresentados pela autora. 5. Contudo, os agravantes apresentaram provas robustas de georreferenciamento e registros de propriedade anteriores às alegações da autora, indicando que há controvérsia substancial sobre a posse. Tais elementos demonstram a necessidade de maior dilação probatória para esclarecer a questão. 6.
O livre convencimento motivado do magistrado exige que a decisão liminar seja fundamentada em elementos inequívocos, o que não se verifica neste caso, dada a complexidade da prova documental apresentada por ambas as partes
. 7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, na ausência de provas claras sobre a posse e esbulho, é inviável a concessão de liminar possessória, devendo-se aguardar a produção de provas em fase instrutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. A liminar que concedeu a expedição de mandado proibitório é cassada, devendo a questão ser decidida após a devida dilação probatória. Tese de julgamento: 1.
A concessão de liminar em interdito proibitório exige prova inequívoca da posse e do esbulho ou turbação, sendo necessária a dilação probatória quando há controvérsia quanto à posse anterior ou à extensão da área em disputa
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08189834720238140000 23205115, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de Decidir 1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC. (...) . IV. Dispositivo e Tese Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual. Tese de Julgamento: "
Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade
." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO.
Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
. (Relator - Des . Adriano de Mesquita Carneiro) (...) (TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) (Grifei).

No caso, a controvérsia possessória segue marcada por acentuada instabilidade probatória, especialmente quanto à cadeia possessória, à cronologia do alegado esbulho e à efetiva exteriorização da posse pelos agravantes.

Diante desse cenário, mostra-se correta a prudência adotada pelo Juízo de primeiro grau e posteriormente ratificada na decisão de ID n. 33627984, não havendo fundamento jurídico idôneo para alterar o entendimento firmado.

Ao contrário, a manutenção da decisão
a quo
se impõe precisamente porque a matéria demanda dilação probatória e reconstrução fática mais aprofundada, incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Por fim, igualmente não merece acolhida a invocação do art. 77, VI, do CPC. A conduta imputada ao agravado, nos limites em que foi deduzida e comprovada até o presente momento, não se amolda, de forma automática, à hipótese normativa de inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso, sobretudo quando ausente demonstração prévia e minimamente robusta da plausibilidade do direito possessório afirmado pela parte agravante.

Em tal contexto, à míngua de lastro probatório suficiente quanto à posse alegada e diante da persistente necessidade de instrução, deve ser rejeitada também essa linha argumentativa, confirmando-se, por todos os seus fundamentos, a decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno de ID n. 34542609
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID n. 33627984, que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem.

Deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, manifesta inadmissibilidade ou caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026